Tribunal: STF
Processo: RE 1401684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 QUE EXTRAPOLAO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. - Viola direito liquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao artigos 22, XI, 23, XII, 25, § 1º; e 97 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 17).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 21). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, uma vez que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 23, p. 2):



    “E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n 546 (RE no 661 .702/DF), de que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação. 



    Isso porque, no julgamento da remessa necessária, esta 5ª Câmara Cível, por maioria, entendeu pela ilegalidade da apreensão do veículo por transporte irregular e do condicionamento da sua liberação ao pagamento de despesas, realizados com base na lei estadual, uma vez que não há previsão de tais penalidades no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ademais, no mesmo julgamento, restou definido que, configurado o transporte irregular de passageiros, é permitida a aplicação de multa, nos termos do disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Registre-se, ainda, que o Tema n ° 546 (RE no 661.702/DF) não trata da inconstitucionalidade da multa prevista no CTB.” (grifo no original)



    Após, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.373.884, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.365.412, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente